Tribunal: TJPA
Processo: 0823114-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823114-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS, JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, incluindo seus sócios/administradores no polo passivo da execução, sem a instauração do incidente processual próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a desconsideração da personalidade jurídica com inclusão de administradores no polo passivo da execução sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ); e (ii) estabelecer se a natureza consumerista da relação permite tal desconsideração sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 exige, nos artigos 133 a 137, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), com a devida citação do sócio ou administrador, para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Mesmo sob a égide da Teoria Menor da Desconsideração, aplicável nas relações de consumo (art. 28, §5º, do CDC), é indispensável a observância do rito previsto no CPC, pois trata-se de garantia processual constitucional (art. 5º, LIV e LV, CF/1988).

5. A mera insolvência da pessoa jurídica, sem demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não autoriza, por si só, a responsabilização dos administradores.

6. A decisão agravada padece de nulidade absoluta, por atingir o patrimônio de terceiros sem o devido processo legal, devendo ser desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de administradores no polo passivo da execução, com base na desconsideração da personalidade jurídica, exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme os arts. 133 a 137 do CPC; 2. A aplicação da Teoria Menor da Desconsideração nas relações de consumo não afasta a obrigatoriedade de observância do contraditório e da ampla defesa; 3. A ausência de citação dos administradores no IDPJ configura nulidade absoluta da decisão que defere a desconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50, 133 a 137; CDC, art. 28, §5º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.864.620/SP; TJ-MG, AI 13630070420218130000, Rel. Desª. Shirley Fenzi Bertão; TJ-ES, AI 5014436-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJ-SP, AI 23107221520258260000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari; TJ-RN, AI 08161034620258200000, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823114-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOAO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR

AGRAVADO: LIDIA MARIA GONCALVES FARIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0014308-93.2013.8.14.0301, movida por JOÃO DE ATHAYDES SILVA JUNIOR e LÍDIA MARIA GONÇALVES FARIAS, que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, determinando a inclusão de seus administradores no polo passivo da execução.

A decisão recorrida (id. 158058253 dos autos de origem) fundamentou-se na natureza consumerista da relação jurídica subjacente – compra e venda de unidade imobiliária – atraindo a incidência da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme previsto no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de origem registrou a infrutífera tentativa de constrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD, reconhecendo a insolvência prática da executada como óbice à satisfação do crédito dos consumidores, e, com base no art. 135 do CPC c/c o art. 28, §5º, do CDC, determinou a inclusão no polo passivo dos administradores: LUIS FERNANDO GARZI ORTIZ, FREDERICO PEREIRA KESSLER, EDMAR PRADO LOPES NETO e SHEYLA CASTRO RESENDE.

Em suas razões recursais (id. 31091798), a parte agravante sustenta: (i) que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e que o juízo de origem teria deixado de instaurar formalmente o incidente, incorrendo em violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) que a decisão teria desrespeitado a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, sendo proferida antes do exaurimento de outras formas menos gravosas de execução; (iii) que a mera insolvência da pessoa jurídica não autoriza, por si só, a responsabilização de sócios ou administradores, notadamente à luz da Teoria Maior prevista no art. 50 do Código Civil; (iv) que a medida ora impugnada afeta terceiros que não integraram a fase de conhecimento do processo, em clara afronta ao §5º do art. 513 do CPC, bem como à coisa julgada formada; (v) que a decisão também acarreta lesão grave de difícil reparação, pois compromete a atividade empresarial da agravante, afrontando os princípios da função social da empresa e da menor onerosidade da execução; e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento definitivo do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau.

Ao id. 32138483, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33175787.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o pedido de liminar.

Consabido, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, de acordo com o artigo art. 932, II, do CPC.

Ressalte-se ainda que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia posta em análise gira em torno da legalidade da desconsideração da personalidade jurídica sem a prévia instauração do incidente processual próprio, nos moldes dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, em uma hipótese na qual os sócios e/ou administradores da sociedade empresária não integraram a fase de conhecimento e não foram previamente ouvidos antes da constrição judicial de seus patrimônios.

A decisão agravada amparou-se na chamada Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, consagrada pelo artigo 28, § 5º, do CDC, segundo o qual basta que a personalidade jurídica constitua um óbice à reparação dos danos para que o magistrado, à luz da natureza consumerista da relação, afaste a autonomia patrimonial da sociedade.

Contudo, ainda que seja reconhecida a natureza consumerista do vínculo entre as partes, é necessário pontuar que nem mesmo a Teoria Menor autoriza a supressão de garantias processuais fundamentais, tais como o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça tem sido enfática ao afirmar que a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo nas hipóteses do CDC, não pode ocorrer de forma automática, devendo ser precedida da instauração do incidente processual próprio, em homenagem aos princípios constitucionais consagrados nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Não se desconhece que o processo de execução em questão tramita há mais de uma década e que restaram infrutíferas algumas tentativas de localização de bens da executada via sistemas informatizados (SISBAJUD e RENAJUD). Todavia, não há demonstração de tentativa exauriente de outros meios de satisfação da obrigação, tampouco prova robusta de que os sócios da empresa, ou os administradores ora incluídos no polo passivo, tenham praticado atos de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade — elementos exigidos para a desconsideração pela Teoria Maior (art. 50 do CC), que é aplicável, inclusive, aos administradores não sócios.

A decisão agravada, portanto, padece de vício grave, pois atingiu o patrimônio de terceiros sem garantir-lhes o devido processo legal, de modo que se mostra eivada de nulidade insanável, devendo ser reformada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE - EQUÍVOCO DEVIDAMENTE SANADO - INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO - PRELIMINAR REJEITADA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NECESSIDADE DE REGULAR INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE COM CITAÇÃO DOS ATUAIS SÓCIOS - DECISÃO DESCONSTITUÍDA. - Tendo sido o erro sanado e a finalidade do ato devidamente alcançada, não se pode desprezar o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito - Com o advento do CPC/15, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão da execução e prévia citação dos sócios, passou a ser obrigatória, tudo conforme dispõe o art. 133 e seguintes - Assim, não estabelecido o contraditório prévio, com a citação dos atuais sócios, bem como não oportunizado a produção de provas, deve ser desconstituída a decisão primeva, para garantir a regularidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para posterior decisão do mérito do pedido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13630070420218130000, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO DA REQUERIDA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Dispõe o art . 134, do CPC, que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, cujo § 2º prevê que dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Portanto, com fundamento no art. 134, § 2º, do CPC, para haver o redirecionamento do cumprimento de sentença ao sócio da empresa agravada, necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2 . Ressalto, por oportuno, que não se está a negar a presença dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica (teoria menor na hipótese de relação de consumo), mas que tal pedido deve ocorrer no competente incidente, e não em mero requerimento nos autos principais. 8. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014436-74.2023.8.08 .0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA POR SIMPLES PETIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO (IDPJ). INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC . NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sócio em face de decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, manteve sua inclusão no polo passivo de um cumprimento de sentença. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi deferida por meio de simples petição, sem a instauração do incidente processual específico.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nulo o ato que desconsidera a personalidade jurídica e redireciona a execução contra o sócio sem a prévia e obrigatória instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 133 a 137, estabeleceu um rito próprio e obrigatório para a desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), visando assegurar o contraditório e a ampla defesa ao sócio ou à pessoa jurídica que se pretende responsabilizar.

4. O procedimento legal exige a instauração de um incidente, com a citação do sócio para se manifestar e requerer provas (art. 135 do CPC), não sendo admissível o deferimento da medida por meio de simples petição nos autos principais .

5. A inobservância do rito do IDPJ configura nulidade absoluta da decisão, por violar norma cogente e os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

6 . A exigência de instauração do incidente é indispensável, independentemente da teoria de mérito aplicável (maior ou menor), pois se trata de uma garantia processual. A alegação de preclusão não se sustenta, pois a nulidade por vício de procedimento é matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.Para que a responsabilidade pela execução seja estendida a sócio que não participou da fase de conhecimento, é indispensável a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC .

2. É nula a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por simples petição, sem a observância do rito próprio do IDPJ, por configurar cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 50, 133 a 137, 248, 797, 836 e 839; Constituição Federal, art . 5º, LV. Jurisprudência Relevante Citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2401723 SP; STJ, REsp n. 1.864 .620/SP; TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064679020248200000; AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0808141-40.2023.8.20 .0000.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08161034620258200000, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara Cível)

Agravo de instrumento. "Incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (sic). Decisão que acolheu o pedido. Inconformismo . Cabimento em parte. Caso concreto. Incidente acolhido pelo juízo "a quo" para (i) incluir os sócios da recorrente no polo passivo da execução e (ii) determinar que outras duas pessoas jurídicas respondam solidariamente pelo débito exequendo. Ausência, porém, de citação válida dos sócios . Nulidade do processamento do incidente, em virtude do cerceamento de defesa de referidas pessoas naturais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prejudicado o exame do mérito da decisão que acolheu o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Anulado o seu processamento, para que o juízo "a quo" proceda à citação dos sócios, para que possam exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa . Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23107221520258260000 Atibaia, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/11/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2025)

É indispensável que o terceiro contra quem se pretende redirecionar a execução seja citado para apresentar defesa, nos termos do artigo 135 do CPC, o que não foi observado no caso concreto, pelo que o interlocutório guerreado deve reformado para tornar sem efeito a desconsideração jurídica da empresa agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento

para
reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
e, por consequência,
tornar sem efeito a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante
, com a
exclusão dos senhores LUIS FERNANDO GARZI ORTIZ, FREDERICO PEREIRA KESSLER, EDMAR PRADO LOPES NETO e SHEYLA CASTRO RESENDE do polo passivo da execução
, sem prejuízo de que o juízo de origem, caso entenda oportuno,
instaure regularmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
nos moldes do artigo 133 e seguintes do CPC, com a devida citação e abertura de prazo para manifestação das partes envolvidas.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026